Tribunal: TJSP
Processo: 1004795-76.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE QUIMIOTERÁPICO ("TAGRISSO"). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Teses fixadas em julgamento de recurso especial repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076): "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE QUIMIOTERÁPICO ("TAGRISSO"). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Teses fixadas em julgamento de recurso especial repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076): "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." Considerando a inexistência de conteúdo econômico direto, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa (art. 85, §2o, CPC). Arbitramento no mínimo legal, por se tratar de caso de relativamente baixa complexidade, que tramitou rapidamente e não demandou produção de prova oral ou pericial. RECURSO DESPROVIDO.